Tribunal: TJES
Processo: 5021696-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021696-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDIVANEIDY DE ASSUNCAO DA SILVA MENDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021696-35.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: EDIVANEIDY DE ASSUNCAO DA SILVA MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO INICIAL. FORTUITO INTERNO (CHUVAS). DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A consumidora alega demora excessiva para a ligação inicial do serviço, solicitado em 04/10/2024 e realizado apenas em 17/10/2024.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ocorrência de chuvas afasta a responsabilidade da prestadora de serviço; (ii) se o atraso na ligação de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e dano moral; e (iii) se o valor indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, pautada na teoria do risco da atividade (art. 6º, VI, do CDC).

O evento meteorológico (chuva) alegado pela recorrente caracteriza fortuito interno, sendo risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, não excluindo o dever de indenizar.

A demora de 13 dias para a ligação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, por se tratar de bem essencial à dignidade humana.

O dano moral, em casos de privação de serviço essencial, é configurado
in re ipsa
(presumido), dispensando prova de sofrimento psíquico adicional.

O montante indenizatório de R$ 2.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso e em consonância com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A demora injustificada na ligação inicial de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral 'in re ipsa'. 2. Fatores climáticos como chuvas constituem fortuito interno e não eximem a concessionária da responsabilidade pelo atraso no atendimento".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;

CDC (Lei 8.078/1990), arts. 6º, VI e 12 a 25;

CPC, art. 373, II;

Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11;

TJES, Sistema dos Juizados Especiais, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso Inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
EDIVANEIDY DE ASSUNCAO DA SILVA MENDES.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16644587) dispôs que
:
“
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a requerida no pagamento à autora da quantia de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração (ID 16644590). O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16644593, por meio da qual acolheu os declaratórios, nos seguintes termos: “Declaro a sentença nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a requerida no pagamento à autora da quantia de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data e estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. (...)”. Mantenho os demais termos da sentença. Intimem-se do teor desta.”.

Em sede recursal (ID 16644594), a recorrente argui a ausência de falha na prestação dos serviços, alegando que a interrupção da energia se deu pela ocorrência de chuvas na região da unidade consumidora. Afirma, ainda, que, tão logo as condições meteorológicas permitiram, prontamente reagendou e realizou a ligação de energia no dia 17 de outubro de 2024. Por essa razão, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao

ID 16644608, objetivando a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia. Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, entendo que o evento natural que gerou a lide não é suficiente a excluir a responsabilidade da recorrente no caso em apreço, em razão da sua previsibilidade.

Assim, em que pese a irresignação da recorrente, trata-se aqui de fortuito interno, o qual é previsível pela empresa concessionária de energia elétrica, e deve ser por ela suportado, como risco do negócio.

A tese de ausência de falha na prestação do serviço não prospera, visto que a própria Defesa revela que o pedido de ligação inicial foi registrado em 04/10/2024. A despeito das tentativas frustradas de comparecimento em 10/10/2024 (alegadamente por chuvas) e da nova solicitação da autora em 13/10/2024, o serviço de ligação somente foi executado em 17/10/2024, configurando um atraso injustificado no fornecimento de serviço essencial.

De mais a mais, verifico que o serviço somente foi executado em 17/10/2024, demonstrando a falha na prestação de serviço, eis que a concessionária deveria manter equipe suficiente para realizar a ligação, considerando que se trata de serviço de natureza essencial.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, decorrente dos transtornos e desdobramentos causados pela ausência do fornecimento de energia elétrica. O dano, na espécie, é presumido (
in re ipsa
), pois é uma consequência lógica e natural que atinge qualquer pessoa submetida a situação idêntica de privação de serviço essencial, considerando-se a sensibilidade humana comum e a natureza do bem tutelado, não dependendo de prova adicional para sua demonstração.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado, proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)